Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000724-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETH SEBASTIANA DE MEDEIROS MIRANDA - CPF: 230.153.571-15 (EMBARGADO), DOUGLAS TADEU MAGALHAES - CPF: 023.111.991-70 (ADVOGADO), JOCI ARRUDA MARTINHO - CPF: 326.089.341-53 (EMBARGADO), LEUZA GOMES DE OLIVEIRA DO CARMO - CPF: 206.232.591-68 (EMBARGADO), ROSA ANTONIA DE ALMEIDA MACIEL LEHR - CPF: 346.416.021-15 (EMBARGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, o recurso de embargos de declaração é cabível apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no
decisum
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no

1000724-51.2018.8.11.0041.

Alega o embargante que o acórdão é omisso por ter se limitado a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem assim por ter deixado de seguir precedente invocado nas razões recursais sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Sustenta, neste contexto, que ao fundamentar as razões recursais apresentou como precedente o EDecl nos EDcl no REsp 1280271/MG, no qual o Superior Tribunal de Justiça reconhece a ocorrência da prescrição de fundo de direito quando a ação foi proposta há mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação de carreira do servidor, porém, o acórdão omitiu-se em analisá-lo, tendo se limitado a invocar outro julgado (art. 489, §1o, V), sem demonstrar a existência de distinção ao caso concreto, incidindo, assim, a aplicação do Art. 489, §1o, VI, do CPC.

Salienta, outrossim, que o acórdão também se limitou a invocar a aplicação da Súmula no 85 do STJ, sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos.

Aduz que os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça asseveram, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que a reestruturação remuneratória da carreira é o termo final para a percepção de qualquer vantagem pelo servidor público a título de URV, sendo este o marco para a contagem da prescrição quinquenal do fundo de direito.

Afiança que houve afastamento expresso pelo Supremo Tribunal Federal da tese de prescrição de trato sucessivo, tendo sido estabelecido como termo inicial do prazo prescricional a restruturação da carreira dos servidores públicos.

Desse modo, requer o provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão do acórdão embargado, com a consequente concessão de efeitos infringentes para declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito ou, subsidiariamente, para que esta seja analisada em sede de liquidação de sentença, com o afastamento expresso da tese da prescrição de trato sucessivo.

A parte embargada apresentou contrarrazões (Id. 442061968)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação no

1000724-51.2018.8.11.0041, restando assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR ESTADUAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV - DIREITO RECONHECIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES –

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Não sendo o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, mostra-se inviável seu julgamento pelo Juizado Especial da Fazenda Pública.

2 - Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).

3 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor - URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

4 -“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”. ((TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)

5 - Os índices de atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação da sentença, obediente ao Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.”
(id. 39245987)

Em se tratando de embargos de declaração, deve ser analisado se há, na decisão ou acórdão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Logo, os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão apresenta omissão, visto que se limitou a reproduzir precedente sem identificar seus fundamentos determinantes, bem como ter deixado de seguir precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção com o caso concreto.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, contudo, tenho que não assiste razão ao embargante.

Sobre a matéria tida por omissa, o voto condutor do acórdão expôs que:

“(...) Consoante o que foi disposto no relatório, o apelante sustenta a prescrição do direito invocado nos autos no artigo 1o do Decreto no 20.910/32 e correlaciona este dispositivo ao suposto fato de que os professores integrantes da Educação Superior obtiveram a reestruturação da carreira por meio da Lei Complementar Estadual no 100/2002.

No entanto, no caso específico, o Estado de Mato Grosso não demonstrou que a reestruturação da carreira tenha efetivamente alterado a estrutura da remuneração dos servidores, ou seja, que tenha ido além de eventual tentativa de acompanhar a inflação, o que era ônus seu.

Além disso, a relação jurídica sob exame é de trato sucessivo, só havendo que se falar em prescrição em relação às prestações que se venceram nos cinco anos que antecederam a propositura da ação de origem.

Acerca dessa questão:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVISÃO GERAL ANUAL DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – TRATO SUCESSIVO - ATO DISCRIMINATÓRIO DO CHEFE DO EXECUTIVO – INDENIZAÇÃO – INCABIVEL – PRECEDENTES DO STF – RECURSO DO ESTADO PROVIDO E REEXAME PREJUDICADO. Nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

[...] (N.U 0053986-06.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 1/8/2017, Publicado no DJE 14/8/2017). [Destaquei]

Assim, considerando que a ação foi proposta em 17/01/2018, ocorrerá tão somente a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu a sua propositura.

Sendo assim, REJEITO a prejudicial de mérito suscitada.

(id.40529480)

Decerto que, na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
” (STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/08/2017).

Todavia, na hipótese dos autos, à luz do que decidido em demandas semelhantes e diante da ausência de demonstração de que houve efetiva reestruturação da remuneração da carreira dos servidores estaduais, não há como reconhecer a ocorrência da denominada prescrição do fundo de direito em decorrência da existência de lei estadual reestruturadora, pois, para tanto, seria imprescindível a análise da legislação local, o que somente pode ser feito em liquidação por arbitramento,

como se verá. (Precedente: AgInt no AREsp 1323485/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 18/10/2018).

Outrossim pertinente à matéria, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou quanto à prescrição do fundo de direito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO STJ. (...) Tratando-se de relação de trato sucessivo, o indeferimento do pedido pela Administração é o termo a quo para o cômputo do prazo quinquenal. Não havendo negativa expressa, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que nas hipóteses em que a Administração, por omissão, não paga benefícios aos servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas tão somente as parcelas vencidas a mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ. Precedentes(...)” (REsp 1793671/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019)

Na mesma esteira, confira-se o teor da Súmula 85 do STJ:

“Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Logo, ainda que haja eventual lei de reestruturação remuneratória da carreira, a pretensão deve ser reconhecida, dada a necessidade de apurar-se, mediante liquidação de sentença, se a lei incorporou de maneira inequívoca todas a defasagem sobre a remuneração do servidor.

Assim,
desnecessário maiores delongas sobre este tema, uma vez que, conforme expus em outras oportunidades, “
Em que pese possa ter ocorrido a reestruturação da carreira, com eventual implementação da referida diferença salarial, não mais fazendo jus a embargada ao direito de qualquer defasagem, não há como se aferir tal ocorrência, haja vista que não há como se conferir se a reestruturação supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância
demandará de cálculo a ser apurado em liquidação de sentença
”.
(RED no 149731/2015)

Partindo dessas premissas, percebe-se que o acórdão não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente e cristalino que a única pretensão do embargante é a reapreciação da matéria, diante de seu inconformismo com a decisão do colegiado.

Porém, para tal mister, os
embargos de declaração não são a via adequada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DISPENSAR O EMBARGANTE DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBEDIÊNCIA NECESSÁRIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO EMBARGADA CLARA E COERENTE, FUNDAMENTADA EM JULGAMENTO DO REsp No 1274466/SC (Tema no 871) EMBARGOS REJEITADOS.1 – Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.2 – Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535), tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal. (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012). (N.U 1011692-69.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019)

Destarte, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão embargado. Logo, não concordando o embargante com o resultado do julgado, por lhe ter sido desfavorável, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos opostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020